Tribunal: TJMT
Processo: 1018474-24.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018474-24.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAICON TEIXEIRA DA CRUZ SILVA (RECORRENTE), ANGELO FERREIRA GOMES FILHO - CPF: 352.576.361-15 (ADVOGADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), EDERSON RIZZOTO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA
PERSECUTIO CRIMINIS -
INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA

–
RECURSO DESPROVIDO
.

A exclusão de circunstância qualificadora constantes na decisão de pronúncia somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes, sob pena de se usurpar a competência do Juiz Natural da causa.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º °21632-10.2018.811.0002- (Código 562560) que tramitou pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, foi
Maicon Teixeira da Cruz Silva
pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos II e IV, c/c 14, inc. II, ambos do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 56094492/93).

Não se conformando com os termos da pronúncia, o imputado interpôs recurso em sentido estrito.

Em suas razões requer a reforma da decisão para o decote das qualificadoras relativas ao motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, por manifestamente improcedentes (Id. 56095455-58).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pede o improvimento do recurso defensivo, com consequente manutenção da pronúncia em todos os seus termos (Ids. 56095459/5461).

Em juízo de retratação, o MM. Juiz Singular manteve a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id. 56095462).

A Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza, manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 58701483), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“SUMÁRIO: Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido na modalidade tentada – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendida a exclusão das qualificadoras – Impossibilidade – Fase processual regida pela máxima do “in dubio pro societate”, sendo prescindível a prova inequívoca da incidência das qualificadoras –
Pelo desprovimento do recurso
.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso em sentido estrito onde
Maicon Teixeira da Cruz Silva
busca a reforma decisão de pronúncia para dela excluir as qualificadoras relativa ao motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
.

De comum conhecimento que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pelo ora recorrente, na fase de pronúncia somente serão excluídas as qualificadoras que se mostrarem manifestamente improcedentes, assegurando-se, assim, a observância da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Narrou a exordial acusatória que:

“...
Evola-se dos autos que na data de 09 de dezembro de 2018, por volta das 19h30, na clínica de Reabilitação de dependentes químicos Liberdade, localizada na Rua Palmeiras, S/N, Bairro Capão do Pequi, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado MAICON TEIXEIRA DA CRUZ SILVA, com consciência e evidente animus necandi, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa, efetuou diversos golpes de arma branca, tipo faca, contra a vítima EDERSON RIZZOTO, sendo certo que o resultado morte por ele almejado só não ocorreu por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta nos autos que, nas circunstâncias de dia e horário acima mencionadas, o denunciado, que era interno do supracitado centro de reabilitação, desferiu diversos golpes de faca contra o monitor Ederson Rizzoto, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de lesão corporal que segue anexo.

Segundo emerge do caderno investigatório, o denunciado agiu impelido por ciúme de uma ex-namorada, “Yasmin”, com a vítima, o que revela a futilidade do motivo, ante a flagrante desproporção entre este e a conduta praticada. De outro lado, vislumbra-se que o denunciado agiu de inopino, o que dificultou a defesa da vítima, que foi pega de forma desprevenida na ocasião.

Depreende-se ainda do autuado, que ao perceberem o ataque, os demais pacientes passaram a agredir o denunciado, impedindo que este continuasse a desferir os golpes e, em momento posterior, a vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal, onde recebeu atendimento médico eficaz, sendo estas as circunstancias alheias a vontade do denunciado que impediram a consumação do crime
...”
(id. 56092451).

O magistrado satisfatoriamente analisou e fundamentou a necessidade da manutenção da qualificadora, nos seguintes termos:

“ (...)

Ademais, a vítima, em ambas as fases de persecução criminal (fl. 56/v e cd-rom fl. 252), relatou que apos o jantar foi surpreendido pela ação do réu que desferiu golpes de faca em suas costas.

Por fim, diante da autoridade policial (fls. 13/15) e em juízo (cd—rom fl. 196), o réu confessou a prática do fato, afirmando que teria agredido a vítima devido ao fato desta, ao longo do dia, ter feito chacotas com ele, envolvendo o nome de sua namorada.

...

No que tange as qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que elas não se fazem presentes, o que não se vislumbra no caso vertente. In casu, neste momento processual, não se afiguram descabidas as alegações de que o acusado tenha agido por motivo fútil, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Neste contexto, sobre a motivação fútil, em princípio, não se mostra manifestamente improcedente a alegação de que o delito tenha sido praticado em virtude de sentimento de ciúme por parte do réu.

Outrossim, não se pode afastar de plano a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, esta pautada na alegação de que supostamente o réu teria golpeado a vítima de surpresa, atingindo-o pelas costas.

Nesta senda, vale frisar que relativamente as qualificadoras também vige o principio do in dubio pro societate. Sobre o assunto ja se decidiu:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. JURI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e 0 Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisao criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratologica a decisão apontada como coatora. 2. Firmou-se nesta Corte o entendimento de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente gode ocorrer guando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri,

juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a Vida, o que não se verifica na hipótese dos autos. 3. A qualificadora do motivo torpe néo esta’ distorcida do cenario processual, nem possui fundamentação inidônea, na medida em que o delito foi motivado por desavenças em virtude do tráfico de drogas, inclusive a vitima estava proibida de retornar a comunidade. Conforme consta dos autos, o paciente ligou para a mãe da vitima, afirmando que seu filho poderia voltar a localidade. Nesta oportunidade, a vitima foi morta, assim como sua mãe. 4. A sentença de pronuncia tem cunho declaratório e finalize mero juízo de admissibilidade, néo comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Deve, portanto, o juiz apenas verificar a existência nos autos de indícios de autoria e materialidade, conforme mandamento do artigo 413 do CPP, o que foi adequadamente realizado. Em caso de duvida quanto as qualificadoras, deve, portanto, o Conselho de Sentença solucionar a questão. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 467.004/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QU/NTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRONUNCIA. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Usurpação da COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. A decisão de pronuncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento juridico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, nao se demandando aqueles requisitos de certeza necessários a prolação de um édito condenatório, sendo que as duvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. 2. Em respeito ao principio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronuncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme ja' decidido por esta Corte. 3. Somente sera' possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Juri. 4. In casu, o Tribunal de origem concluiu, contrariamente ao que registrado na decisão de pronuncia, que não havia indícios para a configuração das qualificadoras atinentes ao uso de recurso que dificultou a defesa da vitima e ao motivo torpe. 5. Relato acusatório que dé conta de que os acusados, visando assegurar a exclusividade do patrocínio do trafico de drogas, efetuaram disparos em direção a residência onde estavam as vitimas, com menção expressa a elementos de prova Indicativas de que os réus teriam, em tese, cometido os delitos de homicídio tentado, mediante recurso que dificultou a defesa da vitima e por motivo torpe, ‘ não Sentença, 121, se§ 2°,revelando incisos da imputação e despropositada, c/c da suposta an‘. 14,a pratica II,submissa"o, ambos do do tipo ao Co’digo descrito Conse/ho Pena/. no art. de6. Na fase de pronuncia, eventuais duvidas estéo sufeitas ao grincigio in dubio Qro societate, e devem ser dirimidas em momento proprio, pelo Conse/ho de Sentenga, por ocasiéo do julgamento em plenario. 7. Recurso provido. (STJ — REsp 1745982/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO — HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA NA FORMA TENTADA—PRONUNCIA—IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA — ALEGAÇÃO DE LEGITIMA DEFESA—PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMARIA INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO EVIDENCIADA ABSOLVIÇÃO SUMARIA (ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DUVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - ANALISE DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIR/M/DA PELO TRIBUNAL DO JURI — PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA DO MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VITIMA —QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA DO TRIBUNAL DO JURI — ENUNCIADO CRIMINAL N°. 02 — JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JURI — ÓRGÃO CONSTITUCIONAL COMPETENTE PARA JULGAR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...] Somente se admite a exclusão da qualificadora na pronuncia quando manifestamente improcedente, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Juri. Portanto, não havendo prova inconteste de que as qualificadoras são improcedentes, tal questionamento deve ser remetido ao colendo conselho de sentença. (TJMT - RSE 58679/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018)

Desta feita, não havendo prova inconteste de que as qualificadoras são improcedentes, tal questionamento deve ser remetido ao colendo conselhode sentença.” (Id. 56094492).

Considera-se manifestamente improcedente apenas as qualificadoras que se revelem,
primus ictus oculi
, inadmissíveis diante do contexto fático probatório, situação que não se demonstra quando há indícios mínimos aptos a justificar a procedência daquelas narradas na denúncia.

Tanto a qualificadora relativa à futilidade de motivação quanto a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser aferidas por todo o contexto probatório existente nos autos da ação penal e, havendo elementos a indicar a probabilidade de ter sido o homicídio realizado por motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido e que o recurso utilizado dificultou a defesa da vítima, o recorrente deverá ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença.

De se destacar, nesse sentido que, conforme consta na decisão de pronúncia
, “a vítima, em ambas as fases de persecução criminal, relatou que após o jantar foi surpreendido pela ação do réu que desferiu golpes de faca em suas costas”

e

o réu, em juízo, c
onfessou a prática do fato,
afirmando que teria agredido a vítima devido ao fato desta, ao longo do dia, ter feito chacotas com ele, envolvendo o nome de sua namorada
.

Como proclamado pela jurisprudência, as qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, quando certa a sua inocorrência ou quando tais circunstâncias, ainda que ocorrentes, não se enquadrem nas hipóteses legais aventadas, o que não ocorre, no presente caso.

Neste sentido é a interativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
QUALIFICADORAS
RECONHECIDAS. MOTIVO FÚTIL E UTILIZAÇÃO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, onde examinam-se somente indícios de autoria e materialidade do fato. Assim, deve o magistrado ser comedido ao fundamentá-la, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2. Na hipótese, ao contrário do alegado na impetração, constata-se que a pronúncia motivou suficientemente a existência de indícios das
qualificadoras
do
homicídio,
consistente no motivo fútil e na utilização de meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que se valeu de elementos concretos, coligidos nos autos, dentre os quais, o próprio interrogatório do Paciente.

3. Ademais,
esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que "somente é cabível a exclusão das
qualificadoras
na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
" (HC 198.945/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 19/10/2011).

4. Ordem denegada”.
(HC 203173 / ES, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 13.12.2011, DJe. 19.12.2011). (g.n.).

"
PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. INDÍCIOS DE SUA OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. No procedimento do Tribunal do Júri, as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos autos, o que não se observa na hipótese.

2. Constatado, pelas instâncias ordinárias, mediante devida e sucinta fundamentação, a existência de indícios suficientes de que o paciente agiu por motivo fútil e mediante emboscada, não cabe a esta Corte Superior, na via estreita do
habeas corpus
, afastar tal conclusão, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, proceder ao juízo de valor sobre sua efetiva ocorrência, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

3.
Habeas Corpus
denegado.
"(HC 130.735/MG, 5.ª Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 27/10/2011).

Em situação análoga essa Egrégia Corte já se pronunciou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – REALIDADE FÁTICA DELITIVA ACOLHIDA NO DECISUM - PRETENSÃO RECURSAL – IMPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PROVA – FUNDADA SUSPEITA DE AUTORIA – REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA PREENCHIDOS - ART. 413, CAPUT, CPP – QUALIFICADORAS – EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – INVIÁVEL PARA AFASTAR A ANÁLISE DOS JURADOS –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
A sentença de pronúncia ora proferida está devidamente fundamentada, conforme preceitua o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em nulidade.
As qualificadoras articuladas na denúncia de crime doloso contra a vida, ainda que duvidosas, devem estar incluídas na pronúncia, e só deverão ser afastadas da apreciação pelo Tribunal do Júri quando manifestamente improcedentes ou de todo descabidas o que não é a hipótese dos autos
.
(RSE 133428/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015) (negritou-se)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A juntada do laudo Pericial do local do Homicídio após as alegações finais, por si só, não conduz a nulidade da decisão de pronúncia. 2. A preservação da identidade, imagem e dados pessoais da testemunha que se sente coagida ou ameaçada está previsto na Lei n. º 9807/99 bem como no Ato Normativo n. º 003/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça, regulamentando o procedimento a ser adotado para oitiva de tais pessoas, não se tratando de afastar o contraditório, mas mitigá-lo, pois a defesa possui acesso aos referidos dados que ficam armazenados em pasta separada, bem como teve oportunidade de rechaçando suas declarações em sede de alegações finais. 3. Em havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, inviável se torna a despronúncia pretendida. 4. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, prestigiando-se o brocardo in dubio pro societate. 5. Não se mostra razoável o pedido desclassificatório, pois a imputação relativa ao crime contra a vida persiste e deverá ser submetida ao Conselho de Sentença. 6. Somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso em estudo. 7. Recurso não provido. (TJES; RSE 0031214-50.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 03/04/2019; DJES 12/04/2019)

E seguindo a mesma direção, confira-se o teor do Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestadamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. ”

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Maicon Teixeira da Cruz Silva.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021